Tribunal: STF
Processo: RE 1366359
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a sentença de Primeiro Grau, prolatada com os seguintes fundamentos:



    “A Lei 2.101/99 cria o IMPAS dispondo em seu Capítulo II, art. 16 que, aos servidores do Município de Santa Luzia, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo. 



    Em 2006, promulgada a Lei Municipal 2.644 que trata da reorganização do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Santa Luzia, dispõe:



    Art. 5º - Consideram-se segurados obrigatórios, os servidores públicos titulares de cargos efetivos vinculados a Administração direta, autárquica e fundamental, os inativos e pensionistas. 



    §1ª - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 



    Compulsando os autos, verifico que a autora foi servidora do Município no período de 1998 a 2007, em função temporária, e sendo efetivada, para o mesmo cargo, no dia 01/02/2007.



    Desta feita, posto que a efetivação da requerente ocorreu somente em 01/02/2007, e haja vista que a EC41/03 preceitua como exigência para enquadramento em sua deposição o ingresso em cargo efetivo ate dia 31/12/2003, verifica-se que a parte autora não cumpriu com os requisitos da lei. 



    Ademais, ainda que a parte autora tenha trabalhado como funcionária do Município pelo período de 01/03/1998 a 31/01/2007, por força do contrato e de forma temporária, não houve a contribuição ao Regime Próprio, posto a inexistência de efetivação ao cargo nesse tempo.



    A requerente foi aposentada voluntariamente, cumprido tempo determinado, todavia não satisfazia a redação que determinava a estabilização ao cargo até dia 31/12/2003, motivo pelo qual teve seu beneficio calculado de forma proporcional.



    Diante dos fatos, ainda que oportunizada a produção de provas, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito a ensejar o pedido pleiteado nos auto, ao teor do comando disciplinado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.



    Ante a inexistência de provas de suas alegações, bem como nos termos das legislações ora citadas, deverá ser mantido o ato que lhe concedeu a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo r de contribuição.” (e-doc. 2; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente assevera violação dos arts. 5º, inc. LV, 40, e 93, inc. IX, da Constituição da República, ao argumento de que cumpridos os requisitos necessários à percepção de proventos integrais de aposentadoria (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371- RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Adiante, a impugnação da recorrente, no que tange ao preenchimento dos requisitos à aposentação com proventos integrais — e não proporcionais, conforme consignado no aresto vergastado —, somente poderia ter sua procedência reconhecida caso reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase processual, em razão do óbice encontrado no enunciado nº 279 da Súmula do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator